Tribunal: TJMT
Processo: 1051567-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051567-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA INES GARCIA MENDES - CPF: 142.422.301-68 (APELANTE), LAYS MORAES DA SILVA - CPF: 035.674.391-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, com repetição de indébito e indenização por dano moral, proposto por aposentada contra instituição financeira.

A autora alega contratação de empréstimo consignado convencional, mas após a quitação das parcelas contratadas, identificou descontos continuados em seus proventos, supostamente decorrentes de contrato diverso, não reconhecido, na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável.

O juízo de origem indeferiu a realização de prova pericial grafotécnica e julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de elementos técnicos para infirmar a autenticidade do contrato apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica em caso de impugnação da assinatura aposta em contrato bancário configura cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença proferida com julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação específica da assinatura no contrato foi formulada desde a petição inicial, afastando a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões.

A prova pericial grafotécnica é indispensável para a adequada resolução da controvérsia, notadamente diante da alegação de falsidade da assinatura.

O indeferimento imotivado de prova essencial configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da CF/1988.

A jurisprudência pacífica reconhece a nulidade da sentença proferida sem a devida instrução probatória, quando necessária à elucidação dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com a realização da perícia grafotécnica requerida.

Tese de julgamento: “1. A impugnação específica de assinatura aposta em contrato bancário autoriza a realização de prova pericial grafotécnica. 2. O indeferimento imotivado da referida prova configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Inês Garcia Mendes contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de contratação de consignado na modalidade cartão de crédito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, movida em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processsuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial, essencial para o esclarecimento dos fatos controvertidos. Sustenta a inexistência de contratação na modalidade de cartão de crédito, destacando a discrepância entre sua assinatura habitual e aquela constante no suposto contrato firmado.

Argumenta, ainda, que houve afronta aos princípios que regem as relações de consumo, em especial à regra de inversão do ônus da prova prevista no art.
6o, inciso VIII, do CDC. Diante disso, requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos formulados na inicial ou, alternativamente, o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar a adequada instrução probatória.

O apelado, em sua contrarrazões, suscita preliminar de inovação recursal, alegando que a apelante apresentou, em sede de apelação, argumentos não ventilados na fase de conhecimento. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso
(id. 303271396).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado Banco BMG S.A., suscita, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal, ao argumento de que a autora/apelante teria apresentado, somente em sede de apelação, alegações quanto à falsidade da assinatura no contrato acostado à contestação, matéria que não teria sido deduzida na petição inicial.

Sem razão.

Consta expressamente na petição inicial, logo no corpo da exposição fática, que:

“[...] a cópia de contrato enviado [pelo banco] consta
ASSINATURAS QUE A REQUERENTE NÃO RECONHECE COMO SUAS
, e, comparando com outros documentos assinados pela Requerente, nota-se que são
assinaturas evidentemente divergentes e grosseiras
.”

Portanto,
a alegação de falsidade já havia sido articulada desde a exordial
, não se tratando de inovação recursal, mas de
desenvolvimento e aprofundamento dos argumentos defensivos já constantes da causa de pedir
.

Assim sendo,
afasto a preliminar de inovação recursal
, porquanto
inexistente qualquer modificação na causa de pedir
, tratando-se apenas de
reforço de tese já articulada na fase inicial do processo
.

Cinge-se dos autos que Maria Inês Garcia Mendes propôs ação declaratória de inexistência de contratação de consignado na modalidade cartão de crédito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em desfavor do Banco BMG S.A., alegando que contratou, via atendimento telefônico, um empréstimo consignado convencional no valor de R$ 6.427,00, cuja quitação se daria em 60 parcelas mensais, devidamente descontadas em seus proventos de aposentadoria. Contudo, alega que, mesmo após a quitação integral das parcelas pactuadas, verificou a continuidade de descontos mensais em seu contracheque, supostamente vinculados a uma contratação não reconhecida na modalidade cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

A douta magistrada
a quo
indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica, optando pelo julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que a autora não apresentou elementos técnicos suficientes para infirmar a veracidade do documento impugnado. Em seguida, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 303271388).

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial, essencial para o esclarecimento dos fatos controvertidos. Sustenta a inexistência de contratação na modalidade de cartão de crédito, destacando a discrepância entre sua assinatura habitual e aquela constante no suposto contrato firmado.

Argumenta, ainda, que houve afronta aos princípios que regem as relações de consumo, em especial à regra de inversão do ônus da prova prevista no art.
6o, inciso VIII, do CDC. Diante disso, requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos formulados na inicial ou, alternativamente, o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar a adequada instrução probatória.

Pois bem. Com a devida vênia, entendo que a MMa. Juíza
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que as assinaturas constantes do contrato apresentado foram devidamente impugnadas pela parte autora, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável à solução da controvérsia.

Somente com a realização da mencionada prova técnica será possível esclarecer se as assinaturas apostas no contrato são ou não da apelante. A ausência de perícia, na espécie, configura cerceamento de defesa, pois impede a parte de demonstrar a veracidade de suas alegações com os meios
adequados e moralmente legítimos, como dispõe o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Não é possível,
a olho nu
, concluir com segurança se há ou não divergência entre as assinaturas lançadas nos documentos pessoais da autora e aquelas que constam no contrato impugnado, sob pena de o julgador se substituir ao perito,
fazendo juízo técnico sem habilitação para tanto
, em flagrante violação ao devido processo legal.

Para corroborar essa linha interpretativa, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.(...)

Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia grafotécnica, possibilitando o convencimento pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF. [...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3a Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025